Tribunal: TJSP
Processo: 1021411-63.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS À BENEFICIÁRIA. TEMA 1069 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.
Existindo necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS À BENEFICIÁRIA. TEMA 1069 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado do pedido importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.